Tribunal: STF
Processo: RHC 262772
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, por meio do qual negou-se provimento ao agravo regimental em habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) omissão no acórdão embargado acerca da tese de insuficiência de provas para a condenação; e (ii) omissão sobre a possibilidade de desclassificação da conduta. 



    III. Razões de decidir



    3. Consoante dispõe o art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento em que constem os alegados pontos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    4.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado em hipóteses de inconformismo com o resultado do julgamento ou a rediscussão da matéria fática, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de Declaração rejeitados.